Tribunal: TJMT
Processo: 10801-28.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 22/07/2021
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
22/07/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
PATRICIA CENI DOS SANTOS TJMT 22/07/2021 • 18h 36' 09'' • 09:52
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Inserir Restrições
Inserir Restrição Veicular
A pesquisa não retornou resultados.
Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)
Mostrar somente veículos sem restrição
Placa Chassi CPF/CNPJ
RENAJUD
570.303.671-20
Pesquisar Limpar
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5o andar - CEP 70700-
010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1